Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em concurso material (art, 217-A, c/c o art. 226, II, c/c o art. 71, todos do CP c/c os arts. 5o, inciso II, e 7o, II e III, da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes, nos termos do art. 69, caput, do CP), à pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado.
2. A Defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento, em síntese, de que o apelante possui idade avançada (54 anos) e sofre de comorbidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 44 do Código Penal, para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, é preciso o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: pena não superior a quatro anos; crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não ser reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
5. Considerando que o apelante foi condenado à pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, cuja violência é presumida, contra duas vítimas, mostra-se absolutamente incabível a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. A condição de o acusado eventualmente possuir idade avançada ou sofrer de hipertensão arterial sistêmica (HAS) severa não tem o condão de alterar o regime inicialmente fixado, nem de viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cujas regras decorrem de lei (arts. 33 e 44, CP).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.